Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos a íntegra das guias de pagamento do preparo e custas (IDs 27383138 e 27383139), porquanto somente é possível visualizar a parte inferior dos documentos. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator